Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e dano moral. Investimento em criptomoedas. Arresto. Deferimento. Dilapidação patrimonial ou insolvência. Não demonstração. Medida gravosa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para arresto de R$ 698.682,70.
2. Alegação de existência de grupo econômico entre agravante e site web3app.org.
3. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para arresto de quantia em dinheiro.
III. Razões de decidir
5. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
6. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a agravante é insolvente ou está dissipando o patrimônio.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017; AGI 0719462-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe 17/09/2020.